Tribunal: TJSP
Processo: 2094502-28.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Paciente Orlando beneficiado com a liberdade provisória, concedida pelo Juízo a quo. Perda do objeto. Writ prejudicado em relação a ele. Pedido de liberdade provisória do paciente Daniel. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos legais autorizadores da medida extrema. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Decisão que converteu a prisão em

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Paciente Orlando beneficiado com a liberdade provisória, concedida pelo Juízo a quo. Perda do objeto. Writ prejudicado em relação a ele. Pedido de liberdade provisória do paciente Daniel. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos legais autorizadores da medida extrema. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva suficientemente fundamentada. Paciente com forte inclinação ao crime, pois responde a outra ação penal por delito patrimonial e, em tese, praticou o crime tratado nestes autos enquanto gozava da liberdade provisória, o que bem evidencia seu desajuste na vida em liberdade e dá a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do paciente. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade. Ausência de constrangimento ilegal. Writ prejudicado quanto ao paciente Orlando, com denegação da ordem no tocante ao paciente Daniel.